Tribunal: TJES
Processo: 5018615-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova Objetiva
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018615-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE SAAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DE FASE SUBSEQUENTE. LEGALIDADE DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Ordinária nº 5034180-71.2024.8.08.0048, na qual a agravante postula a continuidade em concurso público para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico, regido pelo Edital nº 001/2024. A candidata requer a correção de sua prova discursiva, a avaliação de seus títulos, sua permanência no certame e a reserva de vaga em caso de êxito nas etapas futuras, alegando ilegalidade da cláusula de barreira prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público, a qual limitou a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados na prova objetiva, em número correspondente a quatro vezes o número de vagas ofertadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de barreira prevista no edital possui respaldo constitucional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 376 da repercussão geral (RE 635739), segundo o qual é legítima a limitação do número de candidatos que prosseguirão para fases subsequentes do certame, desde que observados critérios objetivos e meritocráticos.

As regras previstas no edital vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo que a adesão ao certame implica aceitação expressa de tais disposições, nos termos do princípio da vinculação ao edital.

A cláusula de barreira em questão foi redigida de forma clara e objetiva, com divulgação prévia e ampla, sem demonstração de qualquer vício de legalidade ou desrespeito aos princípios da isonomia, legalidade ou ampla concorrência.

A argumentação da agravante, baseada na sua qualificação e quantidade de títulos, não é suficiente para afastar a regra editalícia, pois a etapa de análise de títulos pressupõe o cumprimento dos critérios classificatórios previamente estabelecidos, inclusive a superação da cláusula de barreira.

Não foram apresentados elementos probatórios robustos que evidenciem falha na manutenção do sigilo na correção das provas discursivas, prevalecendo a presunção de legalidade dos atos administrativos da banca organizadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional a cláusula de barreira prevista em edital de concurso público que limita o número de candidatos habilitados à fase seguinte, desde que baseada em critérios objetivos e previamente divulgados.

As regras do edital vinculam a Administração e os candidatos, devendo ser observadas em respeito ao princípio da legalidade.

A mera expectativa de melhor classificação em fases posteriores não autoriza o afastamento das regras editalícias.

A ausência de prova robusta impede o reconhecimento de vícios na correção de provas ou na condução do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635739, Tema 376, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.09.2014; TJES, AI 5009298-63.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 03.06.2024; TJES, ApCiv 5000597-86.2023.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 22.08.2024; TJES, ApCiv 0005033-65.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018615-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: SIMONE SAAR

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE SERRA E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza indeferiu a tutela de urgência, nos autos da Ação Ordinária nº 5034180-71.2024.8.08.0048, através da qual a Agravante visa à continuidade no concurso público para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico, regulado pelo Edital nº 001/2024.

A Agravante ajuizou a ação originária requerendo a concessão de tutela antecipada para que se determine (1) a imediata correção de sua prova discursiva para o cargo de Professor MAPB –Assessoramento Pedagógico; (2) a avaliação de seus títulos, conforme estabelecido no edital do certame; (3) a permanência no concurso público, assegurando-se sua participação nas demais fases, em caso de aprovação nas etapas subsequentes e (4) a reserva de vaga, caso obtenha êxito nas etapas subsequentes.

A MMª Juíza indeferiu a medida liminar destacando que:

No tocante à cláusula de barreira, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento, por meio do Tema 376, acerca da constitucionalidade de tais dispositivos em concursos públicos, desde que fundamentados em critérios objetivos e meritocráticos.

[...]

O edital em questão previa, de forma clara e objetiva, que apenas quatro vezes o número de vagas seriam convocados para a correção da prova discursiva. Esse critério não evidencia, em análise preliminar, ofensa aos princípios da legalidade e isonomia, uma vez que foi previamente divulgado e aceito pelos candidatos ao se inscreverem no certame.

Quanto à alegada falha na desvinculação da identificação das provas discursivas, a autora não apresentou, nesta fase processual, elementos probatórios contundentes que demonstrem, de forma inequívoca, o desrespeito ao sigilo na correção das provas. Tal alegação, portanto, carece de verossimilhança suficiente para justificar a concessão da tutela.

Seguiu-se o presente.

A matéria devolvida à apreciação cinge-se à análise da legalidade da cláusula de barreira prevista no edital do Concurso Público n.º 001/2024, promovido pelo Município de Serra, para o cargo de Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico, em razão da qual a agravante foi excluída da fase de correção da prova discursiva, apesar de ter obtido nota suficiente para aprovação na etapa objetiva.

A agravante sustenta que a cláusula, ao limitar a correção da redação apenas aos candidatos classificados em número correspondente a quatro vezes o número de vagas disponíveis, teria frustrado uma avaliação verdadeiramente meritocrática e violado os princípios constitucionais da isonomia, da legalidade e da ampla concorrência.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, ao Julgar o Tema n.º 376, mediante repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da imposição de cláusula de barreira em concursos públicos, estabelecendo que "
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
".

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUMENTO DE VAGAS. CORREÇÃO DA REDAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

Recurso CONHECIDO E DESprovido
. I - É cediço que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes. II - Acerca da validade da cláusula de barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema n. 376 de repercussão geral. III - A pretensão do recorrente de correção de sua prova de redação com esteio na argumentação de que o aumento do número de vagas no concurso ensejaria a ampliação proporcional também da cláusula de barreira para correção da aludida prova não encontra respaldo jurídico, especialmente diante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da própria isonomia. IV - Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5009298-63.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Pretório Excelso, “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema nº 376 - RE nº 635739). 2. A eliminação da apelante, em vista da cláusula de barreira, concretiza o princípio da legalidade, da impessoalidade e da eficiência (art. 37 da CF), bem como reflete precisa e estritamente o previsto de forma isonômica e geral a todos os candidatos, sendo cediço que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000597-86.2023.8.08.0030, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento, firmado em tese repercussão geral – (RE 635739 - TEMA 376) - de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. Desta forma, o argumento de invalidade da cláusula de barreira não comporta acolhimento, mesmo diante das nomeações, em carácter temporário, promovidas pelo apelado. 2. Mostra-se consolidado o entendimento a respeito da contratação temporária e sua repercussão no âmbito dos concursos públicos para cargos efetivos, na medida em que a nomeação de servidores naquela condição, por si só, não induz ao reconhecimento de preterição. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0005033-65.2021.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/06/2024).

In casu
, a cláusula de barreira está prevista no edital do concurso e não se vislumbra que sua previsão represente ofensa ao princípio da isonomia.

O simples fato da Agravante possuir vários títulos e estes terem potencial, em suas palavras, de “
qualificá-la entre os melhores candidatos ao cargo
”, por si só, aparentemente, não é suficiente para que se desconsidere a cláusula de barreira prevista no edital do certame.

Não se verifica afronta direta aos princípios da isonomia ou da ampla concorrência, considerando que as regras do certame foram previamente divulgadas e aceitas pelos candidatos ao se inscreverem no concurso.

Quanto à alegada ausência de sigilo na correção das provas discursivas, a agravante não trouxe aos autos elementos de prova suficientemente robustos para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo praticado pela banca organizadora.

Portanto, ausente ilegalidade ou violação a princípios constitucionais, e considerando a jurisprudência consolidada da Suprema Corte no sentido da legitimidade da cláusula de barreira, não se justifica o provimento do presente recurso.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.